Tribunal: TJMT
Processo: 1025302-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025302-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), JULIO CORREA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 015.588.601-00 (AGRAVANTE), MAIELE GOMES DO NASCIMENTO (AGRAVADO), MAIELE GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 037.404.292-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), W. N. C. D. N. (AGRAVADO), B. J. C. D. N. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PLEITO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades dos alimentados quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

II - A extensão da capacidade econômica do agravante não foi, até este momento, suficientemente delineada nos autos, carecendo, portanto, de dilação probatória, para melhor aferição do binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIO CORRÊA DA SILVA

DE OLIVEIRA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
d
e Alimentos de n. 1002694-39.2024.8.11.0021, manejada por
WANDER NETO CORRÊS DO NASCIMENTOS, BRAYAN JÚLIO

CORRÊA DO NASCIMENTO e KÁLYTA CRSTYNNA CORRÊA DO NASCIMENTO
,

representados por sua genitora MAIELE GOMES DO NASCIMENTO, arbitrou alimentos provisórios em

49% (quarenta e nove por cento) do salário
-
mínimo, além de 50% (
cinquenta por cento) das despesas

extraordinárias dos infantes.

Para tanto, o agravante alega que o percentual de 49% do salário-mínimo fixado em favor dos

agravados mostra-se excessivamente oneroso.

Argumenta que, além dos menores, possui mais um filho a quem também paga pensão

alimentícia e possui outra família, não possuindo, na atual circunstância, condições de manter o valor fixado

a título de pensão alimentícia.

Assim requer a read
equação da verba alimentar para o importe de R$200,00 (duzentos reais)

mensais.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (I
d.
238839178
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.

239563657
).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id.
241008693
,
é pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores Brayan Júlio Corrêa do Nascimento, Kályta Crstynna Corrêa do Nascimento e Wander Neto Corrêa do Nascimento, cujas despesas, em regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso, o agravante afirma que os alimentos provisórios devem ser reduzidos para o importe de R$200,00 (duzentos reais) mensais,
em razão de suposta impossibilidade de prover os alimentos no valor fixado.

Todavia, em que pese o agravante insistir na difícil situação financeira que o impede de suportar o valor fixado a título de alimentos, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos aos filhos patamar ajustado, tampouco de que o montante é superior ao patamar de que necessitam os alimentados.

Com efeito, a extensão da capacidade econômica do agravante não foi, até este momento, suficientemente delineada nos autos, carecendo, portanto, de dilação probatória, para melhor aferição do binômio necessidade/possibilidade.

Ademais, conforme bem ponderou o representante ministerial, “
a, o agravado sequer apresentou documentos capazes de comprovar a alegação de impossibilidade de pagamento do montante fixado, como, por exemplo, demonstrativos de despesas que comprometam o orçamento. Limitou-se a juntar holerite do mês de julho de 2024.”

Assim, a insuficiência de provas quanto às dificuldades arguidas pelo agravante recomenda que, ao menos até que se conclua a instrução probatória, na origem, deve ser mantida a decisão objurgada.

Por outro lado, a adequação do valor dos alimentos para a quantia pretendida pelo agravante inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas dos filhos, além do que, geraria ônus desproporcional à representante dos infantes, o que não se admite.

Desse modo, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024